Tribunal: TJMT
Processo: 1004452-88.2016.8.11.0003
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004452-88.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária, Concessão]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EVERALDO CLARO MIRANDA - CPF: 936.167.671-72 (APELADO), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0088-00 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), LUCIANA CRISTINA PEREIRA CARDOSO ZANDONADI - CPF: 862.072.459-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – AVENTADA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – IMPERTINÊNCIA – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL JÁ DIRIMA EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA – NATUREZA ACIDENTÁRIA RECONHECIDA – SUSCITADA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO APELO OFERTADO – NÃO ACOLHIMENTO – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA ÀS PRERROGATIVAS DA FAZENDA PÚBLICA – INTELIGÊNCIA DO ART. 183 DO CPC – MÉRITO – INCONFORMISMO COM A CONDENAÇÃO – SUSCITADO O NÃO PREENCHIMENTO DE PARTE DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO ART. 42 DA LEI 8.213/1991 – INVIABILIDADE – OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS LEGAIS – INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE ATESTADA POR LAUDO MÉDICO PERICIAL – CARÊNCIA DISPENSADA
–
QUALIDADE DE SEGURADO RECONHECIDA –
SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

1.

Nos termos da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e do Conflito de Competência no 173917-MT (2020/0193773-1) é competente a Justiça Estadual para processar e julgar ação relativa a acidente de trabalho.

2.

Suscitada preliminar de intempestividade recursal, não acolhida, regular prosseguimento da marcha processual. Verificado que a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais (art. 183 do CPC), cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal, não há que se cogitar de pretensa intempestividade do apelo ofertado.

3.

Comprovada a incapacidade total e permanente por meio de perícia médica judicial, dispensada a carência nas causas acidentárias, bem como constatada a qualidade de segurado por desemprego involuntário, afigura-se devida a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, nos termos do art. 15, inciso II, §§ 2o e 3o c/c art. 26, inciso II, c/c art. 42, todos da Lei no 8.213/1991.

4.

Mantida a sentença de origem
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da ação previdenciária originária, julgou procedentes os pedidos do apelado e reconheceu o seu direito à percepção do benefício de aposentadoria por invalidez, a partir do indeferimento do auxílio-doença requerido na via administrativa, com o acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento), nos termos do art. 45 da Lei no 8.213/91, devendo as parcelas vencidas serem acrescidas de correção monetária pelo INPC e juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação válida, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.49.4/1997, com redação dada pela Lei no 11.960/2009.

Ainda, a autarquia previdenciária foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas atrasadas, sendo isentada, contudo, do pagamento das custas, nos termos do art. 3o, inciso I, da Lei Estadual no 7.603/01.

Em suas razões recursais, o INSS aduz, preliminarmente, a incompetência desta Corte de Justiça para apreciação do feito originário, com a consequente remessa ao Tribunal Regional Federal da 1a Região, argumentando que, conquanto o apelado busque a concessão de benefício decorrente de acidente de trabalho, a perícia médica judicial constatou que as patologias apresentadas não apresentam índole acidentária.

Em sede meritória, por sua vez, argumenta sobre a inviabilidade de ser concedido o benefício de aposentadoria por invalidez em prol do recorrido, visto que não detinha qualidade de segurado e nem havia preenchido a carência mínima à época do pretenso surgimento da incapacidade de índole previdenciária em meados de 2016.

Forte nessas premissas, solicita, em sede preliminar, que seja reconhecida a incompetência desta Corte de Justiça para o processamento e julgamento do feito, com a respectiva remessa ao TRF 1o Região, e, no mérito, seja reformada a sentença originária, ante o não preenchimento dos requisitos exigíveis na legislação previdenciária que ensejam a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez. Por fim, prequestiona os dispositivos legais e constitucionais aplicáveis ao caso.

Intimado, o apelado apresentou contrarrazões, aduzindo a intempestividade do recurso de apelação interposto, refutando, ainda, as alegações da parte adversa e requerendo o desprovimento do recurso. Solicitou, ademais, que, caso seja conhecido o recurso, a autarquia previdenciária seja obrigada a implantar imediatamente o benefício concedido liminarmente em sentença, aplicando-se multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia descumprido, bem como seja efetivada a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios em sede recursal.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de manifestar por inexistir circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR: INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL

Em suas razões recursais, o INSS aduz, preliminarmente, a incompetência desta Corte de Justiça para apreciação do feito originário, com a consequente remessa ao Tribunal Regional Federal da 1a Região, argumentando que, conquanto o apelado busque a concessão de benefício decorrente de acidente de trabalho, a perícia médica judicial constatou que as patologias apresentadas não apresentam índole acidentária.

Sem razão, contudo.

Em breve retrospecto, colhe-se que o apelado Everaldo Claro Miranda ajuizou ação de concessão de auxílio-doença acidentário e/ou conversão em aposentadoria por invalidez, aduzindo que, em agosto do ano de 2016, no exercício de suas funções (trabalhador rural), veio a sofrer um acidente de trabalho que ocasionou a sua intoxicação pelo uso contínuo de venenos, de modo que, não tendo mais condições de retornar a atividade laboral, solicitou o benefício de auxílio-doença junto ao INSS, qual foi prontamente indeferido.

Após o processamento do feito e realizada a perícia médica judicial, veio o magistrado de origem a declarar sua incompetência, argumentando que as patologias reconhecidas no exame pericial (
insuficiência cardíaca congestiva e hepatopatia crônica
) não ostentam natureza
acidentária
, sendo, portanto, a Justiça Federal competente para o processamento e julgamento da causa (id. 93103967, pp. 01-05).

Na sequência, nota-se que o Juízo Federal tornou por suscitar conflito de competência,
oportunidade que o Superior Tribunal de Justiça, no bojo do Conflito de Competência no 173917-MT (2020/0193773-1) declarou o Juízo de Direito da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis como competente para processar o feito
, firmando, em síntese, que:

“(...) o pedido da presente ação é a concessão de benefício acidentário, tendo como causa de pedir acidente de trabalho.
Logo, a competência para processar e julgar a demanda é da Justiça estadual.
Assim, caso o órgão julgador afaste a configuração do nexo causal, a hipótese é de improcedência do pleito de obtenção do benefício acidentário (...)” (cópia da decisão colacionada ao id. 93103979, pp. 01-04, sic).

Dessa forma, nos termos da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e atento ao quanto deliberado no Conflito de Competência no 173917-MT (2020/0193773-1) pela Corte Cidadã – que dirimiu sobre a natureza da ação previdenciária posta em análise –, observa-se que
é competente a Justiça Estadual para processar e julgar ação relativa a acidente de trabalho
, estando abrangida nesse contexto tanto a lide que tem por objeto a concessão de benefício como, também, as relações daí decorrentes.

À luz de tais considerações,

rejeito a preliminar

de incompetência da Justiça Estadual aventada pelo Instituto Nacional do Seguro Social.

PRELIMINAR: DA INTEMPESTIVIDADE DO APELO OFERTADO PELO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

A respeito da preliminar suscitada pelo apelado em contrarrazões no que diz respeito à intempestividade do recurso de apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social, referida alegação também não merece prosperar.

Conforme é visualizado no expediente de intimação no 6788818, datado em 04/12/2020, o prazo recursal para a Fazenda Pública apresentar a interposição do recurso de apelação foi cadastrado em 15 (quinze) dias em desacordo com a prerrogativa do prazo em dobro.

O artigo 183 do Código de Processo Civil estabelece prazo em dobro para todas as manifestações processuais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público.

Vejamos:

Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal

Assim, ao revés do quanto argumentado pelo apelado, descumprida a norma legal que estabelece prazo em dobro para a manifestação processual da Fazenda Pública em juízo, visualizo como acertado o despacho do juízo de origem (
id. 93103996
), no sentido da devolução do prazo processual legal, oportunizando a Fazenda Pública o prazo de 30 (trinta) dias para interposição da apelação, regularizando a marcha processual.

Nessa linha, conforme o expediente no 7638891, tendo a efetiva intimação da Fazenda Pública ocorrido em 17/02/2021 com a ciência do Procurador Wesley Lavoisier de Barros Nascimento, com prazo final em 31/03/2021 e, sendo o apelo protocolizado em 03/03/2021, afigura-se tempestivo o presente recurso posto em exame.

À luz de tais considerações,

rejeito a preliminar

de intempestividade suscitada por Everaldo Claro Miranda.

VOTO

Em suas razões recursais, o apelante
requer o provimento do recurso, com a reforma integral da sentença,
ao argumento de que o apelado não preencheu parte dos requisitos ensejadores à concessão do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente, a saber a
qualidade do segurado
e/ou a
carência ao tempo da incapacidade
.

Sem razão, contudo.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há nos autos o preenchimento dos requisitos exigidos na legislação específica para a percepção do benefício previdenciário concedido na sentença de origem, a saber a aposentadoria por incapacidade permanente de
natureza acidentária
.

Nos termos do art. 42,
caput
, da Lei no 8.213/1991, é sabido que
“
a aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição”
.

Da intelecção do dispositivo legal retrocitado, para a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente (antes denominada por
aposentadoria por invalidez)
, cumpre analisar no caso em tela a presença dos requisitos legais cumulativos atinentes à i)
qualidade de segurado
; ii)
cumprimento do período de carência
(dispensada nas causas
acidentárias
) e iii)
incapacidade permanente para o trabalho
.

Pois bem.

Na espécie, nota-se que inexistem questionamentos quanto aos termos das perícias médicas judiciais, que então atestou a incapacidade total e permanente do apelado para o trabalho.

O requisito da carência é dispensado com amparo no art. 26, inciso II, c/c art. 42,
caput
, da Lei no 8.213/91.

Por sua vez, considerando o período do acidente de trabalho sofrido pelo apelado, colhe-se da CTPS constante dos autos (id. 93102959, pp. 37/40) que o início do vínculo empregatício é datado em 09/05/2016 e a incapacidade laborativa analisada sobreveio a partir de outubro de 2016, ocasião em que, evidentemente, apresentava o apelado a qualidade de segurado obrigatório junto ao INSS, nos termos do art. 11 da Lei no 8.213/91.

Assim,
à vista do preenchimento dos requisitos exigidos na legislação específica (art. 42 da Lei no 8.213/1991), a manutenção da sentença em que concedido o benefício de aposentadoria por incapacidade permanente em prol do apelado é medida que se impõe.

À luz de tais considerações,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo-se incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022